Tribunal: TJMT
Processo: 1012225-23.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-10
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
Habeas Corpus Criminal no 1012225-23.2021.8.11.0000
Paciente: SHERLI MICHEL DA SILVA
Impetrado: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI
Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por THAÍS ALCÂNTARA GOUVEIA em favor de SHERLI MICHEL DA SILVA, em face de ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Alto Taquari/MT, nos autos do processo no 1000539-49.2021.8.11.0092, o qual converteu a prisão do paciente em flagrante.
Afirma que inexistem os pressupostos que ensejam a decretação da prisão preventiva do Paciente, pois que não há motivos que demonstrem que, colocado em liberdade, constituiria ameaça à ordem pública, prejudicaria a instrução criminal ou se furtaria à aplicação da lei penal, em caso de condenação.
Requer a concessão da liminar, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura, em favor do Paciente.
Pois bem.
A despeito dos argumentos colacionados pelo impetrante, verifica-se que a matéria não reclama a intervenção no lapso temporal reservado ao plantão forense (Portaria n.o 709/2017/PRES).
Distribua-se, na forma regimental.
Cuiabá, 10 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Plantonista